Tribunal: STF
Processo: Rcl 63139
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra decisão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação, sob alegação de usurpação de competência e utilização inadequada do instituto da repercussão geral. A embargante alega omissões, contradições e erros materiais na decisão.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 61.531 AgR ED/BA, Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.